Tribunal: TJPA
Processo: 0822104-65.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822104-65.2023.8.14.0006

APELANTE: ROBSON GUEDES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CONTROLE JURISDICIONAL DA CORREÇÃO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ERRO GROSSEIRO OU VIOLAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos de anulação da correção de prova discursiva em concurso público para o cargo de monitor de nível médio da FASEPA, de realização de nova correção com fundamentação detalhada e de reinclusão no certame. O apelante sustenta nulidade da correção por motivação genérica e insuficiente, ao passo que consta dos autos ter havido, por determinação judicial anterior, nova correção circunstanciada da prova, sem alteração da nota originalmente atribuída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a correção da prova discursiva padece de vício de motivação apto a invalidar o ato administrativo impugnado; e (ii) estabelecer se, ausente demonstração de ilegalidade concreta, o Poder Judiciário pode determinar nova correção da prova e substituir o juízo técnico da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame e a tabela de avaliação estabelecem previamente os critérios de correção da prova discursiva, com parâmetros objetivos de pontuação relativos a norma culta, coesão, estrutura, pontuação, ortografia e domínio do conteúdo/argumentação.

Os autos contêm espelho de correção, formulário avaliativo e nota final atribuída ao candidato, o que evidencia a formalização da avaliação segundo os parâmetros previamente divulgados.

A banca examinadora realiza nova correção circunstanciada por determinação judicial anterior e mantém a nota 5,5, sem que se identifique afronta objetiva ao edital, erro material manifesto, incoerência ostensiva ou desvio patente dos critérios estabelecidos.

O controle jurisdicional sobre atos de banca examinadora limita-se à verificação de legalidade e não autoriza a substituição do mérito técnico-administrativo da correção judicialmente, nos termos do Tema 485 da repercussão geral do STF.

A alegação genérica de motivação insuficiente, desacompanhada de prova de ilegalidade flagrante, erro grosseiro, teratologia, inconstitucionalidade ou adoção de critérios ocultos, arbitrários ou contraditórios, não justifica a invalidação da correção.

A pretensão recursal busca, em verdade, nova valoração qualitativa da resposta discursiva do candidato, providência incompatível com a separação dos poderes, a isonomia entre os candidatos e a deferência técnico-administrativa aplicável aos concursos públicos.

Não há violação ao princípio da vinculação ao edital, pois os elementos constantes dos autos indicam observância dos parâmetros normativos previamente estabelecidos para a prova discursiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar respostas e notas atribuídas em prova discursiva, salvo demonstração concreta de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. A existência de critérios de correção previamente previstos no edital e de espelho avaliativo afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação, quando não comprovado desvio objetivo dos parâmetros editalícios. 3. A mera discordância do candidato com a nota recebida não autoriza a invalidação judicial da correção da prova discursiva. 4. Realizada nova correção circunstanciada por determinação judicial, sem evidência de vício objetivo, mantém-se o ato administrativo e a sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: Princípio da separação dos poderes; princípio da isonomia; princípio da vinculação ao edital.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015, DJe 29.06.2015 (Tema 485 da repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0822104-65.2023.8.14.0006.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ROBSON GUEDES DA SILVA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBSON GUEDES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer, ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ e da CETAP – Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda. – ME, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Narra o autor, em síntese, que participou do Concurso Público C-219/FASEPA, regido pelo Edital nº 01/SEPLAD-FASEPA/2023, para provimento de cargo de monitor de nível médio, tendo obtido nota 5,5 na prova discursiva, pontuação insuficiente para sua aprovação na respectiva etapa, já que a nota mínima exigida era de 6,0 pontos.

Sustenta que a correção de sua prova discursiva padeceria de nulidade por ausência de motivação idônea e de explicitação suficiente dos critérios utilizados pela banca examinadora, razão pela qual requereu a anulação do ato de correção, a realização de nova avaliação com fundamentação detalhada e sua reinclusão no certame.

Consta dos autos que, no curso da demanda originária, houve interposição de agravo de instrumento, em cujo âmbito foi determinada, em sede liminar, a realização de nova correção circunstanciada da prova discursiva.

Cumprida a determinação, a banca examinadora procedeu à reavaliação e manteve a nota 5,5, sobrevindo, posteriormente, julgamento colegiado no sentido da inexistência de ilegalidade apta a afastar a incidência do Tema 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que: (i) os critérios de avaliação da prova discursiva encontravam-se previamente definidos no edital e na tabela de avaliação; (ii) houve reavaliação circunstanciada por ordem judicial; e (iii) não se demonstrou qualquer violação ao edital, erro grosseiro, teratologia ou ilegalidade manifesta que autorizasse o Poder Judiciário a substituir a banca examinadora no exame do mérito técnico da correção.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em essência, que o Tema 485/STF não afasta o controle jurisdicional quando configurada ilegalidade, aduzindo que a motivação apresentada seria apenas numérica e genérica, insuficiente para viabilizar contraditório efetivo e ampla defesa. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a anulação do ato de correção, a determinação de nova correção circunstanciada, preferencialmente por banca diversa, com espelho analítico individualizado, ou, subsidiariamente, a complementação da motivação e a reabertura do prazo recursal administrativo.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da atuação administrativa e a impossibilidade de revisão judicial dos critérios de correção adotados pela banca examinadora, à míngua de demonstração de ilegalidade concreta.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a correção da prova discursiva do apelante padece de vício de motivação bastante para autorizar a invalidação do ato administrativo impugnado e a determinação de nova correção judicialmente imposta.

A resposta é negativa.

Consoante se extrai dos autos, a prova discursiva do certame foi disciplinada por regras editalícias específicas, acompanhadas de tabela de avaliação que indicava os parâmetros de pontuação, compreendendo itens como uso da norma culta/coesão, estrutura, pontuação, ortografia e domínio do conteúdo/argumentação. Ademais, o próprio juízo de origem consignou que tais critérios constavam do edital e dos documentos juntados, havendo, inclusive, espelho de correção e formulário avaliativo com a nota final atribuída ao candidato.

Não bastasse isso, houve, por determinação judicial anterior, nova correção circunstanciada da prova, oportunidade em que a banca examinadora reavaliou o desempenho do candidato e ratificou a pontuação inicialmente atribuída, sem que, mesmo após essa providência, fosse evidenciada qualquer afronta objetiva ao edital, erro material manifesto, incoerência ostensiva ou desvio patente dos critérios previamente estabelecidos.

Nessas circunstâncias, a pretensão recursal, embora formulada sob o rótulo de controle de legalidade e de exigência de motivação, conduz, em verdade, à indevida incursão judicial no mérito técnico-administrativo da avaliação promovida pela banca examinadora.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 632.853/CE, sob o regime da repercussão geral (Tema 485), firmou a tese segundo a qual não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, ressalvadas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Segue julgado:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 632853 CE, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015)

A excepcionalidade dessa intervenção, contudo, exige demonstração efetiva de vício objetivo, ostensivo e juridicamente aferível, o que não se verifica no caso em exame.

A mera discordância do candidato com a nota recebida, ou mesmo a alegação de que a motivação deveria ser mais minudente, não basta, por si só, para legitimar a desconstituição judicial da correção da prova discursiva, sobretudo quando os critérios avaliativos foram previamente divulgados, a correção foi formalizada segundo esses parâmetros e houve, inclusive, reavaliação judicialmente determinada, sem alteração do resultado.

O que se observa, em verdade, é que a parte apelante pretende obter, por via transversa, uma nova valoração qualitativa de seu texto dissertativo, em substituição ao juízo técnico da banca, o que se mostra incompatível com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores e com os princípios da separação dos poderes, da isonomia entre candidatos e da deferência técnico-administrativa que rege os concursos públicos.

Também não procede a alegação de violação ao princípio da vinculação ao edital. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a avaliação observou os parâmetros normativos previamente estabelecidos para a prova discursiva, inexistindo demonstração segura de que a banca tenha se afastado das regras editalícias ou adotado critérios ocultos, arbitrários ou contraditórios.

Assim, ausente prova de ilegalidade flagrante, erro grosseiro, teratologia, inobservância das regras editalícias ou inconstitucionalidade, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026